Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-51.2021.8.11.0029
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000642-51.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAPULUPI WAURA - CPF: 034.887.911-30 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor.

Se não comprovado o envio da comunicação para o devedor, dentro do prazo exigido, o dano moral se configura independente de demonstração (in re ipsa).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº 1000642-51.2021.8.11.0029

Apelante
: Kapulupi Waura

Apelado
: Boa Vista Serviço S.A

1ª Vara Cível da Comarca de Canarana

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Kapulupi Waura
.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Morais, proposta por
Kapulupi Waura
em face do
Boa Vista Serviço S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação:
Suscita, em síntese, que a negativação da parte autora no cadastro restritivo de crédito mantido pela requerida, se deu de maneira irregular porque não houve a notificação prévia do consumidor na inscrição do débito.

Embora a requerida tenha apresentado a notificação realizada via SMS e via EMAIL, aduz que essa modalidade de notificação não é válida, sendo insuficiente para a finalidade da Súmula 404 do STJ.

Comprovada a irregularidade, entende presente os requisitos da obrigação de indenizar.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 180403692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
Kapulupi Waura
.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Morais, proposta por
Kapulupi Waura
em face do
Boa Vista Serviço S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para declarar a nulidade da negativação realizada no nome do autor e se cabível a indenização por dano moral.

Pois bem.

Trata-se de ação que tem como objetivo a reparação de danos morais, em razão de inserção de nome em cadastro de proteção ao crédito sem a prévia notificação ao devedor.

A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito é do órgão arquivista, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 359, que estabelece:

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

A empresa requerida, a fim de comprovar a realização da prévia notificação do autor, juntou
print
de tela que demonstra uma notificação encaminhada mediante SMS (Id.
ID. 180401883
).

Do exame, verifica-se que a simples mensagem encaminhada via SMS, realizada pela própria empresa requerida, não se mostra suficiente a comprovar que a mensagem foi regular e recebida pelo destinatário. O meio utilizado não apresenta a segurança necessária que o procedimento requer e não atende não atende ao que determina a legislação consumerista (art. 43, § 2º, CDC).

Dessa forma, não restou comprovado o envio da notificação à autora.

A autora logrou comprovar a ilicitude da conduta do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito ao efetuar a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, sem a observância à notificação prévia que deveria haver sido encaminhada por escrito e no endereço fornecido pelo credor.

Assim, como não se visualiza prova de que a notificação chegou ao conhecimento do real destinatário, ou mesmo de que foi enviada qualquer correspondência ao endereço do autor, resta configurada a ilegalidade do procedimento adotado pela requerida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO VIA MENSAGEM DE TEXTO (SMS) E E-MAIL – NÃO ADMITIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Além do requerido não comprovar a efetiva notificação do requerente, nota-se que não se admite que notificação prevista no § 3º do art. 43 do CDC seja feita por meio de mensagem de texto (SMS).
Neste sentido: STJ, AREsp 2064788, p. 14.06.2022. (TJ-MS - AC: 08005193920228120008 Corumbá, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 17/08/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2022)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 21/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 15/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no § 2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail ou por mensagem de texto de celular (SMS).3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.6
. A partir de uma interpretação teleológica do § 2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS).7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular
.8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, não é possível o seu arbitramento neste momento processual, pois não se extrai dos fatos delineados pelo acórdão recorrido a existência ou não, em nome da parte autora, de inscrições preexistentes e válidas além daquelas que compõem o objeto da presente demanda, o que afastaria a caracterização do dano extrapatrimonial alegado.9. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese concreta. (STJ - REsp: 2056285 RS 2023/0067793-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Quanto ao dano moral pela ausência da notificação previa, verifica-se que nestes casos o dano é
in re ipsa
, ou seja, independe de comprovação, porquanto enseja o dever de indenizar.

No que tange ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de se tornar a medida inócua.

Na espécie, a indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00, se apresenta adequada, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), pois sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de danos morais.
Inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela empresa requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023